Tribunal: STF
Processo: RE 74040
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-06
Data de publicação: 1972-06-06

Ementa:
- Isenção fiscal. 
Mercadoria importada. 
Empresa com projeto aprovado pelo GEIA.
Conhecimento marítimo expedido à ordem.
Certificado de cobertura cambial em nome da impetrante.
O fundamento, invocado pela autoridade e relativo à exigência de transporte em navio de bandeira brasileira, foi desacolhido pela decisão recorrida.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para restabelecer a sentença que concedeu a segurança.